Tribunal: STF
Processo: HC 256111
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. Supressão de instância. 4. O mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração de crime contra o patrimônio. Precedentes. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.